Tribunal: STF
Processo: HC 185792
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do processo nº 7001108-88.2019.7.00.0000, in verbis:
    “APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA. CONVENCIONALIDADE E SUPRALEGALIDADE EM FACE DO ART. 290 DO CPM. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM DEPOSITADOS EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação não permite o conhecimento de questões processuais cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram levantadas oportunamente. O pleito de devolução plena da matéria está imbricado com o mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 79, § 3º, do RISTM.
    2. Sob a égide da especialidade do Direito militar e das especificidades das Instituições Castrenses, não há que falar em afastamento da aplicação do art. 290 do CPM por incompatibilidade com as Convenções Internacionais de Nova York e de Viena, uma vez que as referidas convenções referem-se, tão somente, ao tratamento de saúde que deve ser conferido aos usuários de drogas, não obstando, por si só, a incidência da norma penal.
    3. O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si.
    4. O tratamento legal acerca da posse e do uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06.
    5. Não consta nos autos declaração por parte da DPU, visando informar ao Apelante de que deveria constituir advogado particular, já que não conseguiu comprovar a situação de necessidade econômica, e que assim não atendia aos requisitos daquele órgão assistencial. Desse modo, incabível se mostra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
    6. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo período de 02 (dois) anos. 
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na insuficiência de provas para a condenação do paciente.
    Aduz que “a condenação se deu única e exclusivamente com as provas testemunhais da acusação”.
    A defesa sustenta que “há – até porque isto está demonstrado no julgamento de 02 dos juízes do colegiado de instância inicial – sérias dúvidas quanto à autoria e, daí, a absolvição é medida impositiva”.
    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja cassado acórdão de apelação para reformar a sentença e, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolver o paciente.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser conhecido. 
    Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença do CPJ/Mar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 9/9/2019, que condenou o 2º Sgt Mar JACQUES ERNANI DO CARMO SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. 
    Conforme relatado, a Defesa, em apertada síntese, requer, preliminarmente, a devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição. No mérito, sustenta a aplicação, ao caso, das convenções de Nova Iorque e Viena; a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; a ausência de dolo na conduta do Acusado; a aplicação da Lei nº 11.343/2006 ao caso em análise, bem como, independentemente do resultado do julgamento, a condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios. 
    Não tem razão a Defesa, senão vejamos. 
    Sobre a tese de devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição, cabe lembrar que o efeito devolutivo da Apelação não permite o conhecimento de questões processuais cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram levantadas oportunamente. Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que o pleito em questão está imbricado com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 79, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgamento: 17/5/2018; e Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP. Rel. Min. Marcus Vinícius Oliveira dos Santos. Julgamento: 8/8/2017). 
    Quanto ao mérito, verifica-se que o Acusado foi denunciado, em síntese, porque, em 5/2/2019, foi flagrado em área sob Administração Militar portando substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil (maconha). 
    A autoria do delito ficou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Termo de Apreensão (Processo nº 7000043-95.2019.7.02.0002, evento 1, arquivo 1, fls. 5/8 e 15), bem como pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório do Acusado. 
    A propósito, as testemunhas, quando ouvidas em Juízo, declararam, em síntese, in verbis: 
    (…)
    O Acusado, ao ser interrogado em Juízo, negou que a substância entorpecente fosse sua, declarando, in verbis: " 
    (…)
    Assim, em que pese o Acusado, quando do seu interrogatório, ter mudado sua versão do momento da prisão em flagrante, passando a negar os fatos constantes da Denúncia, não há dúvidas de que, de modo livre e consciente, o Réu trouxe, para lugar sujeito à Administração Militar, substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale ressaltar que, além do uso efetivo da droga, a conduta de trazê-la consigo no interior da OM é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense. 
    A alegação do Réu de que não era o dono da pochete, e de que desconhecia o seu conteúdo, considerando as provas dos autos, não se sustenta, restringindo-se o referido argumento apenas ao depoimento abstrato de uma testemunha, RENATO BEZERRA DE SOUZA, que declarou, em Juízo, ser amigo do Acusado. 
    Cabe ressaltar que a citada testemunha sequer soube especificar em qual bar se deu o suposto esquecimento da mochila; além de se mostrar completamente frágil o argumento da testemunha de que, sendo um usuário de substância entorpecente, e que, segundo suas próprias palavras, faz uso "quase todos os dias", teria adquirido a droga e a armazenado em uma pochete, deixando-a "esquecida" por semanas, sem dar falta. 
    Ademais, a tese de que o entorpecente encontrado com o Apelante pertencia à testemunha RENATO BEZERRA DE SOUZA contraria completamente as demais provas testemunhais produzidas na instrução e a versão do próprio Acusado, na ocasião de sua prisão em flagrante.
    Ressalte-se que, como visto nos depoimentos retrocitados, as três testemunhas de acusação afirmaram que o Réu admitiu ser o proprietário do entorpecente no momento da prisão em flagrante. 
    Conforme fora observado pelo Parquet, o Acusado, no seu interrogatório, afirma que jamais fora usuário de substância entorpecente, no entanto, observa-se, tanto do depoimento do 2º Ten GUILHERME DE MORAES BETIOL (PO, evento 40, mídia 2), quanto do depoimento da 1º Ten FABIANA CRISTINA ROMÃO FERREIRA (Processo nº 7000043-95.2019.7.02.0002, evento 1, fls. 4/5) que o Acusado admitiu ser usuário. 
    Além disso, extrai-se dos depoimentos das testemunhas de Acusação que o Apelante agiu tranquilamente durante o flagrante, e que em nenhum momento tentou negar os fatos, apesar das inúmeras oportunidades que teve para fazê-lo. 
    Nesse ponto, cabe citar, ainda, trecho do Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA cujo teor adoto como razão suplementar para o voto, in verbis: 
    (…)
    Quanto à materialidade do delito em questão, foi demonstrada por intermédio do Laudo Preliminar de Constatação da Substância Entorpecente e Laudo de Constatação Provisório (Processo nº 7000043- 95.2019.7.02.0002, evento 1, arquivo 1, fl. 13/14), sendo confirmada por meio do Laudo Definitivo de Entorpecentes nº 59555/2019, do Núcleo de Perícias Criminalística de Bauru/SP (PO, evento 32), que concluiu, em síntese, o seguinte: 
    (…)
    Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e comprova claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao Acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada. 
    (…)”.
    Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “o conjunto probatório é robusto e comprova claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao Acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria a indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. “QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA” DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 174.538-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2019)
    “PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 290 DO CPM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO SOBRE A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO THC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A tese defensiva não encontra guarida no quadro fático descrito pelas instâncias ordinárias, uma vez que a materialidade do crime de posse de droga está devidamente comprovada por intermédio de laudo pericial, entre outros elementos probantes. Portanto, para decidir de forma contrária seria necessário rechaçar, além do suporte probatório apresentado, a idoneidade dos expertos responsáveis pelo laudo toxicológico, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem denegada”. (HC 126.963, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/04/2015)
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente